Tribunal: STF
Processo: ARE 1600153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE DIABETES MELLITUS (CID-10: E10). FORNECIMENTO DE INSULINA GLARGINA - LANTUS SOLOSTAR.  MEDICAMENTO QUE INTEGRA O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) JÁ INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FINANCIAMENTO COM RECURSOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA DETERMINAÇÃO DE DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DEMANDA - UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LANTUS SOLOSTAR. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA E INCLUSÃO NO RENAME. NOTA TÉCNICA DO NATJUS COM VALOR MERAMENTE OPINATIVO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por Luiz Rodrigues da Silva Filho em face do Estado do Rio Grande do Norte, com pedido de concessão de tutela de urgência para fornecimento contínuo do medicamento Lantus Solostar, prescrito para tratamento de diabetes mellitus (CID10: E.10). O autor alegou a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, apresentando laudo médico circunstanciado que atesta a necessidade do tratamento específico. A liminar foi deferida em sede recursal (Id. TR 29831728). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento Lantus Solostar, diante da existência de laudo médico indicando sua imprescindibilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Nota Técnica do NATJus (Id. TR 25691149) possui natureza opinativa e não vincula a decisão judicial, especialmente quando suprida por provas robustas da necessidade do tratamento. 
4. O laudo médico circunstanciado comprova que o autor é portador de diabetes mellitus, com quadro clínico refratário aos medicamentos fornecidos regularmente pelo SUS, sendo necessário o uso contínuo da insulina Lantus Solostar, de uso prolongado e efeito basal. 
5. O medicamento Lantus Solostar possui registro válido na ANVISA e consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que reforça sua indicação terapêutica no âmbito do SUS e afasta qualquer alegação de experimentalismo ou ausência de incorporação às políticas públicas de saúde. 
6. A prescrição médica detalhada, elaborada por profissional da rede pública com acompanhamento contínuo do paciente, é dotada de presunção de veracidade e especialidade, prevalecendo sobre pareceres genéricos, especialmente quando se refere ao histórico clínico individualizado do autor. 
7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, diante da urgência do tratamento, da condição de saúde do autor e da prescrição específica, razão pela qual a liminar foi corretamente concedida (Id. TR 29831728). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso conhecido e provido. 
Tese de julgamento:
1. A Nota Técnica do NATJus possui natureza opinativa e não vincula a decisão judicial, especialmente quando confrontada com laudo médico detalhado que comprove a necessidade do tratamento. 
2. O medicamento Lantus Solostar, por possuir registro na ANVISA e estar incluído na RENAME, pode ser judicialmente fornecido quando comprovada sua imprescindibilidade ao tratamento. 
3. A prescrição médica individualizada tem prevalência sobre pareceres técnicos genéricos, sobretudo quando acompanhada de documentos que evidenciem a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS. 
4. A antecipação da tutela é admissível para garantir o direito à saúde em situações de risco, não configurando burla à fila do SUS quando presentes urgência e necessidade comprovadas.” (Doc. 23, p. 1-2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos dos Temas 6, 793 e 1.234 da Repercussão Geral.  Sustenta que, “em que pese o v. acórdão recorrido afirmar que o medicamento objeto da demanda estaria inserido no Sistema Único de Saúde, tal assertiva não encontra respaldo na realidade fático-normativa demonstrada nos autos”, porquanto “a análise criteriosa da nota técnica elaborada no âmbito do NAT-JUS, bem como da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, evidencia que o referido fármaco não foi incorporado às políticas públicas do SUS, inexistindo previsão administrativa para seu fornecimento regular” (Doc. 25, p. 3). Argumenta que “a simples prevalência da prescrição médica individual, desacompanhada de deferência à avaliação técnica institucional e em oposição à nota técnica desfavorável, subverte o modelo constitucional de judicialização da saúde, transformando exceções em regra e esvaziando a função da política pública” (Doc. 25, p. 3). Argumenta que, “ao impor ao Estado a obrigação de custear um serviço cuja execução e financiamento são de responsabilidade de ente diverso, o acórdão recorrido contraria a própria moldura interpretativa fixada pelo STF no Tema 793”, porquanto, “em consultas realizadas por este órgão, constatou-se que o medicamento ora em obséquio pela parte autora não está na lista de medicamentos essenciais (RENAME)”, certo que “não há legitimidade passiva ad causam referente ao Estado, pois o pedido autoral é referente a medicamentos fora dos protocolos formais do SUS” (Doc. 25, p. 4). Alega que “cabe unicamente a UNIÃO integrar novos medicamentos e diagnósticos aos protocolos existentes no âmbito do SUS” (Doc. 25, p. 4).
O Gabinete da Presidência da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28). 
Irresignado, o Estado do Rio Grande do Norte  interpôs o presente agravo (Doc. 31).
Luiz Rodrigues da Silva Filho apresentou contrarrazões ao agravo (Doc. 33).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
Na origem, Luiz Rodrigues da Silva Filho, portador de Diabetes Mellitus (CID-10: E.10), por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, ajuizou a presente ação, com pedido de urgência antecipada, contra o Estado do Rio Grande de Norte, para o fornecimento do medicamento Lantus Solostar - princípio ativo: Insulina Glargina (Doc. 2).
A sentença julgou improcedente o pedido (Doc. 11).
O Relator do processo, na 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Estado do Rio Grande do Norte, em caráter de urgência, a disponibilização ao autor do insumo farmacêutico pleiteado (Doc. 17).
A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento ao recurso inominado do autor, para julgar procedente o pedido inicial e ratificar a decisão de antecipação da tutela, “no sentido de determinar que o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 20 (vinte) dias, disponibilize ao autor/recorrente o insumo farmacêutico LANTUS SOLOSTAR” (Doc. 23, p. 3). Colhem-se desse acórdão as seguintes razões de decidir:

“3. A Nota Técnica do NATJus (Id. TR 25691149) possui natureza opinativa e não vincula a decisão judicial, especialmente quando suprida por provas robustas da necessidade do tratamento. 
4. O laudo médico circunstanciado comprova que o autor é portador de diabetes mellitus, com quadro clínico refratário aos medicamentos fornecidos regularmente pelo SUS, sendo necessário o uso contínuo da insulina Lantus Solostar, de uso prolongado e efeito basal. 
5. O medicamento Lantus Solostar possui registro válido na ANVISA e consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que reforça sua indicação terapêutica no âmbito do SUS e afasta qualquer alegação de experimentalismo ou ausência de incorporação às políticas públicas de saúde. 
6. A prescrição médica detalhada, elaborada por profissional da rede pública com acompanhamento contínuo do paciente, é dotada de presunção de veracidade e especialidade, prevalecendo sobre pareceres genéricos, especialmente quando se refere ao histórico clínico individualizado do autor. 
7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, diante da urgência do tratamento, da condição de saúde do autor e da prescrição específica, razão pela qual a liminar foi corretamente concedida (Id. TR 29831728).” (Doc. 23, p. 2, destaquei)

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, tendo estabelecido o seguinte:

“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (Destaquei)

O Plenário desta Suprema Corte aprovou a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor:

“Súmula Vinculante 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).” (Destaquei)

A Insulina Glargina está incluída no Sistema Único de Saúde e pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é de responsabilidade exclusiva da União (http://infosus.saude.sc.gov.br/index.php/Insulina_Glargina, consulta em 08/05/2026).
In casu, constata-se que a Turma Recursal de origem  deixou de examinar a controvérsia à luz da tese firmada no Tema 1.234 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 60, no que toca à responsabilidade dos entes federativos para o custeio e o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS.
Nesse sentido, confira-se a decisão proferida na Reclamação 79.482, em que pleiteado o mesmo medicamento requerido no presente feito, para a mesma doença que acomete o ora recorrido, na qual o Relator, Min. Gilmar Mendes, consignou o seguinte:

“Conforme foi demonstrado, a questão relativa ao ente federado que tem a obrigação de fornecer medicamento incorporado ao SUS e constante do Grupo 1A do CEAF está pacificada e tem aplicação imediata aos processos em curso, sendo de responsabilidade primária da União o seu fornecimento. Havendo inadimplemento, o Estado será subsidiariamente responsável pela dispensação do fármaco.” (DJe de 20/05/2025, destaquei)

Mencionem-se, também, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG. 
4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 
5. É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos. Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante nº 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo não provido.” (Reclamação 82.262-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 13/10/2025)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento.  4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Reclamação 71.705-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/03/2025, destaquei) 
 
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para que observe a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente